Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. EFEITO IMEDIATO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. VALOR. QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem efeito imediato e pode ser suspensa eventualmente mediante requerimento quando interposto o agravo de instrumento. Não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a constrição do patrimônio do sócio ou administrador incluído no polo passivo do feito executório.
2. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Há exceção apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
3. Não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
4. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta poupança e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado.